Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Indenização material e moral. Vazamento em imóvel. Fato incontroverso. Preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de danos ocasionados ao imóvel do autor em razão de vazamento de água oriundo do imóvel ocupado pelos réus. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento de R$ 350,00 a título de indenização pelos consertos derivados do vazamento e R$ 531,13, relativos a fatura de água com vencimento em 12/03/2025.
2. Os réus interpuseram recurso inominado onde questionam o critério adotado, bem como o valor apurado pela magistrada de origem em relação à condenação de pagar R$ 531,13.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) examinar se os réus são responsáveis pelo pagamento em maior proporção da conta de água vencida em março/2025; ii) em sendo positiva a resposta, se o critério adotado na origem está correto.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. A impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica dos recorrentes. A mera alegação é insuficiente para afastar a presunção legal criada pela norma. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
5. A análise do conjunto probatório revela que não assiste razão aos recorrentes. Isso porque da narrativa do autor e da própria contestação restou incontroversa a existência de vazamento no imóvel do autor, oriundo do imóvel ocupado pelos réus. Estes inclusive se defendem alegando que adotaram as providências devidas para o conserto. Logo, não há dúvidas sobre a existência de vazamento de água o que demandou o efetivo reparo.
6. O autor, por sua vez, demonstrou uma discrepância relevante entre os valores das faturas de água referentes aos meses de janeiro (R$ 360,87 – ID Num. 78366237 - Pág. 2) e fevereiro/2025 (R$ 1.062,26 – ID Num. 78366236 - Pág. 1), o que corrobora o dito vazamento.
7. Constatado o vazamento a partir do apartamento ocupado pelos réu com a elevação do consumo de água cujo valor rateado pelas demais unidades, mostra-se correto o posicionamento da juíza sentenciante ao aplicar o critério de julgamento por equidade estabelecido no art. 6o da Lei 9099/95, adotando a decisão que reputar mais justa e equânime e, por conseguinte, atribuir o valor da fatura do mês de fevereiro em maior proporção aos réus, responsáveis pelo vazamento que incrementou a tarifa de água naquele mês. Isso posto, merece ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo
8. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95 art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.